Tribunal: STF
Processo: RE 1465487
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da fundamentação das decisões não ocorrentes. Acórdão fundamentado de maneira satisfatória, com base no acervo fático-probatório e nas normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. AI 791.292-QO-RG/PE e ARE 748.371/MT, respectivamente, temas 339 e 660 da repercussão geral. 4. Decisão judicial com trânsito em julgado. Reflexos após a transposição do regime celetista para estatutário. Perda da eficácia da sentença. Incompetência da Justiça do Trabalho. 5. Inocorrência de violação à coisa julgada formada no MS 26.086/DF. Cumprimento, pela Universidade Federal do Ceará, da determinação exarada no Acórdão/TCU 2.161/2005. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.